Tribunal: CARF
Processo: 16327.902861/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902861/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.598 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
Comprovado, no processo, existirem dois pagamentos iguais referentes ao
mesmo débito, reconhece-se o crédito relativo a um deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 17 a 22)
que informa como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos
decorrentes de decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 36.384,79, efetuado em
31/10/2005, referente ao período de apuração de 29/10/2005, com vencimento em 03/11/2005.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 15/20 (PER/DCOMP no 9323.13424.301105.1.3.04-3023), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 29/10/2005.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
01/04/2009 (fls. 26), de que “A partir das características do DARF discriminado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902861/2009-28
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902861/2009-28

PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 36.784,64).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não-
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 31/10/2005 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
36.784,64, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o
débito que pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o
valor do seu direito creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja
alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 30 a 32 do presente processo (Acórdão 16-25.619, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/10/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902861/2009-28

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 36), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/08/2010 (recurso às
fls. 37 a 42, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário – RT 01411-2004-011-03-1, do reclamante Ivismar Ferreira. Nela foi obrigada a
depositar judicialmente o valor de R$ 178.767,81 (Mandado de Citação à fl. 53, datado de
21/09/2005), sendo R$ 114.116,22 a ser pago ao reclamante, mais IRRF e INSS. À fl. 54 juntou
cópia da guia de depósito.
Que em 31/10/2005 recolheu o IRRF correspondente (R$ 36.384,79), conforme
comprovante de arrecadação à fl. 55, quando o valor considerado incontroverso ainda não havia
sido liberado ao reclamante. Quando foi efetuado o pagamento ao reclamante, em 26/10/2005,
no valor líquido de R$ 116.800,00 (cheque administrativo à fl. 58, recibo à fl. 59), efetuou novo
recolhimento de IRRF de R$ 36.384,79 (acordo com o valor do IRRF às fls. 60 a 63, DARF à fl.
66).
Assim, alega que efetuou recolhimento em duplicidade, ambos de mesmo valor,
sendo indevido o primeiro deles.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa deu notícia da ação trabalhista que teria dado
origem ao pagamento indevido. Informa que efetuou dois recolhimentos, de mesmo valor,
referentes ao pagamento feito ao reclamante em 26/11/2005, um em 31/10/2005, antes do
pagamento, e outro em 03/11/2005, na data correta (quando do pagamento).
Os documentos anexados às fls. 53 a 65 referem-se todos à reclamação trabalhista
referida. À fl. 53, o Mandado de Citação, de 21/09/2005, que estabeleceu o valor a ser
depositado, discriminando aquele referente ao reclamante, bem como o IRRF e INSS. À fl. 55, o
comprovante do recolhimento de IRRF efetuado em 31/10/2005. À fl. 56, o alvará judicial, de
18/11/2005, para levantamento do depósito judicial. À fl. 58, o cheque administrativo para
pagamento ao reclamante, de 26/10/2005, no valor de R$ 116.800,00. À fl. 59, o recibo do
reclamante, de 26/10/2005, atestando o recebimento dessa quantia. Às fls. 60 a 63, os termos do
acordo, determinando o pagamento de R$ 116.800,00 ao reclamante e determinando o
recolhimento de IRRF no valor de R$ 36.384,79. À fl. 65, a homologação da sentença. À fl. 66,
cópia do DARF pago em 03/11/2005.
Verifica-se que os documentos anexados comprovam as alegações do sujeito
passivo. Foi determinado o recolhimento do IRRF no valor de R$ 36.384,79. Foi efetuado o
pagamento ao reclamante, referente a essa retenção, em 26/10/2005. Dois DARF foram pagos no
valor calculado, um em 31/10 e outro em 03/11/2005.
Conclui-se que houve, de fato, recolhimento de IRRF em duplicidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.598 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902861/2009-28

O pagamento ao reclamante se deu em 26/10/2005, conforme cheque à fl. 58 e
recibo à fl. 59. De acordo com a agenda tributária de novembro de 2005, disponível na página da
Receita Federal na internet, a retenção de código 5936 efetuada entre 23 e 29/10/2005 deveria
ser recolhida em 03/11/2005. Assim, o recolhimento correto foi aquele efetuado nessa data.
Considero, assim, que restam comprovadas as alegações do contribuinte. Houve
duplicidade de recolhimento, ambos no mesmo valor. Reconhece-se, portanto, o crédito de R$
36.384,79, recolhido em 31/10/2005, indicado na DCOMP, homologando-se a compensação até
seu limite.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital